Tribunal: TJDFT
Processo: 0736057-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO CONSUMADA. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. A parte embargante sustenta a existência de omissão da decisão colegiada ora revista, uma vez que o preparo foi realizado no prazo legal, porém “por um equívoco as guias não foram anexadas ao recurso”,
II. Ausente o citado vícios intrínseco no acórdão ora revisto que elencou pormenorizadamente as razões do convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante.
III. Efetivamente, a não comprovação do pagamento das custas e preparo nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso implica imediata deserção, nos termos da legislação de regência (item III da ementa).
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
V. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica ou processual que não satisfaz a pretensão da parte embargante, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. Improvidos os embargos declaratórios.